Tribunal: TJMT
Processo: 1065991-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1065991-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MICHAEL WELKER ALVES MELO - CPF: 050.667.631-55 (APELANTE), REGINALDO APARECIDO PAGOTI registrado(a) civilmente como STEFANI RENATA MARTYRES PAGOTI - CPF: 107.422.689-50 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MICHAEL WELKER ALVES MELO - CPF: 050.667.631-55 (APELADO), REGINALDO APARECIDO PAGOTI registrado(a) civilmente como STEFANI RENATA MARTYRES PAGOTI - CPF: 107.422.689-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO POSTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA
. AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por MICHAEL WELKER ALVES MELO e BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco, julgou parcialmente procedente a pretensão para consolidar a posse e a propriedade do bem ao credor fiduciário, limitando, contudo, os juros moratórios convencionados a 1% ao mês. Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao requerido sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a cláusula contratual que estipula juros moratórios em 2,21% ao mês em contrato bancário firmado com instituição financeira; e
(ii) saber se a negativa de concessão de justiça gratuita ao requerido, ante a apresentação de documentos em momento posterior à petição inicial, caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.

Nos contratos bancários firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, admite-se a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, desde que expressamente pactuados, sendo inaplicável a limitação legal de forma automática.

4.

A limitação judicial imposta aos juros moratórios convencionados desconsiderou cláusula contratual válida e a jurisprudência pacificada do STJ que admite a liberdade negocial nesse aspecto, especialmente quando ausente demonstração de abusividade concreta.

5.

O indeferimento da justiça gratuita sem oportunização ao requerente para complementação da prova de hipossuficiência, mesmo após apresentação de declaração e documentos hábeis, revela cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

Comprovada a insuficiência econômica por meio de documentos posteriores, é cabível a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de BANCO VOLKSWAGEN S.A. provido para reconhecer a validade da cláusula contratual de juros moratórios de 2,21% ao mês.

8.

Recurso de MICHAEL WELKER ALVES MELO também provido para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

“1. É válida a estipulação contratual de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários, desde que pactuada entre as partes.

2. É cabível a concessão da gratuidade da justiça quando comprovada a hipossuficiência, ainda que os documentos tenham sido apresentados em momento posterior à petição inicial, sob pena de cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1065991-23.2025.8.11.0041

APELANTES: MICHAEL WELKER ALVES MELO e BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Dois Recursos de Apelação interpostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e MICHAEL WELKER ALVES MELO contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo primeiro em face do segundo, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para consolidar nas mãos do BANCO VOLKSWAGEN S.A. a posse e a propriedade do veículo objeto da garantia fiduciária, porém limitou os juros moratórios contratualmente fixados em 2.21% ao mês para 1% ao mês, sob alegação de abusividade. Rejeitou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerido, ora apelante MICHAEL, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

O BANCO VOLKSWAGEN S.A.
insurge-se quanto à limitação dos juros moratórios convencionados, sustentando a validade da cláusula contratual e a inaplicabilidade do limite legal nos contratos firmados com instituições financeiras.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade dos juros pactuados.

Por sua vez, MICHAEL WELKER ALVES MELO
apela da negativa de concessão da justiça gratuita, argumentando que apresentou declaração de hipossuficiência nos autos e documentos que demonstram sua precária condição financeira, os quais, ainda que apresentados em sede de embargos de declaração, não foram considerados. Defende a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para complementar a documentação.

O preparo recursal foi recolhido, lado outro, ausente o preparo do réu por discutir hipossuficiência – Id. 338521366.

Contrarrazões apresentadas no Id. 338058381, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso do BANCO VOLKSWAGEN S.A. merece provimento.

Com efeito, a cláusula que estipula juros moratórios de 2.21% ao mês está expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, conforme cláusula destacada na Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos.

Colaciono:

No regime do Código Civil de 2002, os juros moratórios podem ser livremente convencionados entre as partes, não havendo limitação legal, salvo ausência de estipulação expressa. A aplicação da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil restringe-se às hipóteses supletivas, e não se sobrepõe à vontade negocial expressamente manifestada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos contratos bancários firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, admite-se a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, desde que pactuados, sendo inaplicável a limitação prevista na Súmula 379 quando inexistente previsão legal nesse sentido.

Este Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS - DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL OU DE RECONVENÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS NÃO PACTUADA NO CONTRATO – EXCLUSÃO – JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS PELAS PARTES

EM 15% AO MÊS – ABUSIVIDADES DO PERÍODO DE NORMALIDADE NÃO VERIFICADAS – CARACTERIZAÇÃO DA MORA

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-

Consolidou-se no STJ o entendimento de que na contestação da Ação de Busca e Apreensão decorrente de alienação fiduciária, a defesa do réu não é limitada ao pagamento do débito ou cumprimento das obrigações, admitindo-se a discussão de encargos ilegais ou contrários ao contrato.2 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, desde que pactuada, o que não ocorreu no caso dos autos.3 -

Se houve convenção acerca dos juros de mora, a teor do que propala o art. 406 do CC, deve ser respeitada a vontade das partes.4 - O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.”

(N.U 0000313-35.2012.8.11.0041, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2013, Publicado no DJE 12/07/2013)

Cito ainda:

BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (MODALIDADE CICLO) – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIADADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES QUE PUDESSEM INVIABILIZAR A MEDIDA DEFERIDA – TAXA DE JUROS CAPITALIZADOS CONVENCIONADA DENTRO DOS LIMITES RAZOÁVEIS – TARIFAS E TAXAS LEGAIS - ENCARGOS “A PRIORI” DEVIDOS - JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO DESPROVIDO
. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando os termos do recurso são suficientes ao combate da decisão interlocutória. Não há falar em abusividade contratual quando a taxa de juros, tarifas e taxas se encontram dentro da legalidade, não demonstrando discrepância entre o valor do bem e o valor do bem financiado, pelo período de 24 (vinte e quatro meses), com juros capitalizados. É viável a convenção dos juros moratórios, à luz do disposto no artigo 406 do Código Civil.
(N.U 1007466-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ademais, é perfeitamente viável a análise de cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão (jurisprudência colecionada em linhas pretéritas), desde que suscitadas em contestação ou reconvenção, sendo, portanto, incabível a exclusão sumária de matérias revisionais do âmbito da presente ação, conforme a própria sentença reconhece ao enfrentar tais temas.

No tocante ao recurso de MICHAEL WELKER ALVES MELO, assiste-lhe razão.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita foi fundamentado na ausência de apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Contudo, o recorrente acostou aos autos documentos hábeis a comprovar sua renda que gira em torno de R$ 3.188,00, encargos financeiros e despesas familiares fixas, inclusive com comprovação de pensões alimentícias pagas a dois filhos.

O saldo remanescente, como demonstrado, é ínfimo para suportar custas e despesas processuais, sendo evidente sua hipossuficiência econômica.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, havendo dúvida quanto à hipossuficiência, deve o juízo conceder prazo para comprovação, sob pena de nulidade da decisão.

Dessa forma, impõe-se a concessão do benefício, reconhecendo-se a condição econômica que justifica a gratuidade da justiça.

Ante ao exposto:

1.

DOU PROVIMENTO a
o

recurso do BANCO VOLKSWAGEN S.A
.
, para
afastar a limitação judicial imposta aos juros moratórios contratualmente pactuados
, de rigor, julgando improcedente a impugnação apresentadas em contestação, reconhecendo-se a validade da cláusula que estipula a taxa de 2.21% ao mês;

2.

Lado outro, DOU PROVIMENTO ao recurso de

MICHAEL WELKER ALVES MELO
,
para

conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil
.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026